Tribunal: TJDFT
Processo: 0721311-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. MULTA. RESCISÃO CONTRATUAL. FIDELIZAÇÃO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS.

I – Aplicam-se as normas do CDC, constatado que a autora integra a relação contratual com a ré como consumidora.

II - Diante da falta de provas da regularidade dos serviços prestados à autora, inexigível a cobrança da multa por rescisão antecipada, durante o período de fidelização estabelecido entre as partes, uma vez que a rescisão contratual consistiu em exercício regular do direito, considerando a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia.

III – Mantida a inexigibilidade da multa por rescisão antecipada do contrato no período de fidelização, o restabelecimento das linhas telefônicas canceladas exclusivamente pelo inadimplemento da referida penalidade é consequência lógica.

IV – Apelação desprovida.